Tribunal: TJES
Processo: 5001643-11.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001643-11.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SINDICATO DOS TRAB DA ADM DIRETA INDIRETA E DO PODER LEGISLATIVO DO MUNIC DE GUARAPARI
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5001643-
11.2021.8.08.0021

APELANTE
:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA INDIRETA E DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

JUIZ: DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA INDIRETA E DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI em face de sentença (Id. 2329884) proferida pelo JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI/ES, no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, cujo
decisum
denegou a segurança.

Em suas razões recursais, sustentou representar “
servidores públicos municipais, possuidores de estabilidade financeira com base na remuneração de cargos de provimento em comissão, nos moldes da Lei Municipal 1.340/92, tendo seus reenquadramentos funcionais a cada mudança na estrutura da Administração Pública, sempre através de decretos publicados pela Administração Municipal.
”

Salientou que a municipalidade,
ao proceder a reorganização estrutural d
e seu quadro funcional pela LC
092/2017, e posteriormente
pela LC
113/2019,
não reenquadrou
os servidores
dentro do grau de hierarquia
relativo a
o qual possuem estabilidade financeira,
gerando
grande perda salarial.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida “
a fim de conceder aos apelantes substituídos reenquadramento na estrutura administrativa constante à Lei Complementar 113/2019, que fixou novos valores dos vencimentos constantes do anexo II da Lei Complementar 102/2017.
”

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 12/07/2022

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5001643-
11.2021.8.08.0021

APELANTE
:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA INDIRETA E DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

JUIZ: DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V
OTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA INDIRETA E DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI em face de sentença (Id. 2329884) proferida pelo JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI/ES, no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, cujo
decisum
denegou a segurança.

Em suas razões recursais, sustentou representar “
servidores públicos municipais, possuidores de estabilidade financeira com base na remuneração de cargos de provimento em comissão, nos moldes da Lei Municipal 1.340/92, tendo seus reenquadramentos funcionais a cada mudança na estrutura da Administração Pública, sempre através de decretos publicados pela Administração Municipal.
”

Salientou que a municipalidade,
ao proceder a reorganização estrutural d
e seu quadro funcional pela LC
092/2017, e posteriormente
pela LC
113/2019,
não reenquadrou
os servidores
dentro do grau de hierarquia
relativo a
o qual possuem estabilidade financeira,
gerando
grande perda salarial.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida “
a fim de conceder aos apelantes substituídos reenquadramento na estrutura administrativa constante à Lei Complementar 113/2019, que fixou novos valores dos vencimentos constantes do anexo II da Lei Complementar 102/2017.
”

C
omo é cediço,
a Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao
princípio da legalidade
, baliza limitadora da atuação do gestor que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em lei, motivo pelo qual não se admite levar a termo interpretação extensiva de direitos nas hipóteses em que a legislação dispuser, expressamente, de forma restritiva.

Nesse sentido, preleciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO,
in
Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17:

“
O principio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita
.

(...)

O princípio ‘
implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem se
r
instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas
’
”
.

Cumpre salientar que “
A jurisprudência do STF é pacífica e reiterada no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Assim, a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição não os protege contra leis que modifiquem as condições que regem a relação jurídica que estabelecem com a administração pública, desde que não haja redução de seus vencimentos ou subsídios. Precedentes
.” (
STF
;
ADI 4461, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019).

N
o caso dos autos,
n
ão há que se falar em ilegalidade, quiçá inconstitucionalidade,
decorrente da
ausência de reenquadramento do benefício de “estabilidade financeira” pelas Leis Complementares Municipais 092/2017 e 113/2019, na medida em que,
cumulada à ausência de redução nominal, tem-se que,

nos termos da iterativa jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, “
o
reajuste futuro desse benefício, uma vez desvinculado dos vencimentos do cargo em comissão que ensejou a sua incorporação, obedece aos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo
”
(
STF
;
RE 640564 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 11-09-2012 PUBLIC 12-09-2012).

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1º, DO RISTF. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. QUINTOS/DÉCIMOS. REESTRUTURAÇÃO DOS CARGOS POR LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. DECRETO N. 3.089/99. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DIREITO À PERMANÊNCIA DO REGIME LEGAL DE REAJUSTE DE VANTAGEM. INEXISTÊNCIA
.
(...)

2.
A estabilidade financeira garante ao servidor efetivo, após certo tempo de exercício de cargo em comissão ou assemelhado, a continuidade da percepção da diferença entre os vencimentos desse cargo e o do seu cargo efetivo.
3.
O reajuste futuro desse benefício, uma vez desvinculado dos vencimentos do cargo em comissão que ensejou a sua incorporação, obedece aos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. Precedentes: RE n. 226.462, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 25.5.01; RE n. 563.965, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJ de 20.3.09; RE n. 600.856, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14.12.10; RE n. 603.890, Relator o Ministro Dias Tofolli, DJe de 01.08.11; RE n. 594.958-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 07.10.11, entre outros.

4.
(...
)
5.
Agravo regimental a que se nega provimento. (
STF
;
RE 640564 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 11-09-2012 PUBLIC 12-09-2012)

N
estes termos, aliás, posicionou-se
este e. TJES em casos análogos ao presente,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL MANDADO DE SEGURANÇA
ESTABILIDADE FINANCEIRA DIREITO DE RECEBER PROVENTOS NO VALOR DO CARGO COMISSIONADO OCUPADO DESCABIMENTO AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO SEGURANÇA
DENEGADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1
Segundo a jurisprudência deste sodalício, [...]a estabilidade financeira garante ao servidor efetivo, após certo tempo no exercício de cargo em comissão ou assemelhado, a continuidade da percepção da diferença entre os vencimentos desse cargo e o do cargo para o qual foi aprovado em concurso público.
Todavia, o reajuste futuro desse benefício é desvinculado dos vencimentos do cargo em comissão que ensejou a incorporação, passando a quantia a ele correspondente ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo.
[...] (RE 640564 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 11-09-2012 PUBLIC 12-09-2012)
2 Ao contrário do que reivindica a impetrante, o direito de receber a diferença não se confunde com o direito de receber o valor do cargo comissionado.

3
Como se sabe, resta sedimentado no âmbito da Corte Uniformizadora o entendimento de que [...]o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o regime de subsídio. Precedentes
.[...] (AgInt no RMS 65.603/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 23/06/2021)
4
Apelação cível conhecida, mas não provida. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 050150054752, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/09/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA
SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO ESTABILIDADE FINANCEIRA ADQUIRIDA NO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E A FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS
RECURSO DESPROVIDO.
1. O servidor público beneficiado com a estabilidade financeira não tem direito adquirido a regime jurídico ou à forma de cálculo da remuneração, resguardando-se apenas a observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos
(STF, RE nº 563.965, repercussão geral - tema 41).
2.
A estabilidade financeira garante ao servidor efetivo, após certo tempo no exercício de cargo em comissão ou assemelhado, a continuidade da percepção da diferença entre os vencimentos desse cargo e o do cargo para o qual foi aprovado em concurso público.
Todavia, o reajuste futuro desse benefício é desvinculado dos vencimentos do cargo em comissão que ensejou a incorporação, passando a quantia a ele correspondente ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo.
3.
A EC nº 41/2003 alterou significativamente a redação do § 8º, do art. 40, da CF, introduzindo novo sistema de cálculo para o reajuste dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos, extinguido a regra da equivalência remuneratória entre ativos e inativos, passando a assegurar apenas o reajustamento geral dos benefícios, visando preservar o seu valor real.
4.
A isonomia assegurada no art. 7º da EC nº 41/2003, que garante o direito de equivalência remuneratória aos servidores que na data da sua publicação já estavam aposentados ou haviam preenchido os requisitos para a obtenção do benefício, deve ser observada apenas em relação aos servidores em atividade que ocupam o mesmo cargo ou função em que se deu a aposentadoria, não autorizando a equiparação entre os inativos com direito à estabilidade financeira com os atuais ocupantes do cargo em comissão.
5.
O poder/dever da Administração de rever e anular seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade e dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários, está sujeito ao prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54, da Lei nº 9.784/1999 (STJ, REsp nº 1.708.108/RJ).
6.
Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 050150064157, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

Incabível
a majoração da verba honorária sucumbencial prescrita no artigo 85, §11, do CPC/15, em virtude de tratar-se de recurso formalizado no curso de processo cujo rito os exclui
(artigo 25, da Lei 12.016/2009)
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL
.
DIREITO

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
P
RINCÍPIO DA LEGALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
BENEFÍCIO DA
ESTABILIDADE FINANCEIRA. REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL.
DIREITO À

IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
É firme a
jurisprudência do
e.
STF
pela ausência de direito adquirido dos
servidores públicos à imutabilidade de regime jurídico, desde que não haja redução de vencimentos ou subsídios.

II.
N
a hipótese,
n
ão há que se falar em ilegalidade, quiçá inconstitucionalidade,
decorrente d
o não
reenquadramento do benefício d
a
estabilidade financeira pelas Leis Complementares 092/2017 e 113/2019,
do Município de Guarapari
, na medida em que,
a
ssegurada

a irredutibilidade nominal
,
o reajuste futuro é desvinculado do vencimento do cargo
em comissão que ensejou a incorporação,
restringindo-se
aos critérios das revisões gerais do funcionalismo.
Precedentes.

III.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.